Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707498-05.2021.8.07.0001 RECORRENTES: UTILIDAD COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA - ME, FILIPE DA COSTA COELHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, pugna pela aplicabilidade do CDC e sustenta nulidade de cláusulas do contrato firmado. 2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 3. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 3.1. À parte não foi negado acesso ao Judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 3.2. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 4. Do cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, porquanto os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário, demonstra os índices utilizados para cada período considerado, inclusive as taxas mensais e anuais, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais. 4.3. Se a perícia é desnecessária e irrelevante para a resolução do mérito da demanda, não há que se cogitar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 5. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. 5.1. Considerando-se que o apelante buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes. 6. Os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente, na Lei no 10.931/2004, no art. 28, §1o, I. 6.1. Além disso, o contrato foi firmado em 01/02/2012 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 6.2. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 6.3. Referido entendimento foi objeto da Súmula no 539, do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6.4. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 7. Agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 8. Em que pese previsão contratual da Comissão de Disponibilização de Limite, a cobrança não foi utilizada na apuração do valor da execução. Consequentemente, carece de interesse recursal neste ponto o apelante. 8.1. Ausente a cobrança na planilha de débito, não há que se falar em abusividade ou excesso de execução. 9. Apelo improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 336, 369 e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial pleiteada, acarretou cerceamento de defesa, com afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; b) artigos 6o, incisos III e IV, 46, 51, incisos IV, XI e XV, e 52, incisos II, III, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 122, 421, 422, 423 e 884, todos do Código Civil, defendendo serem abusivas e ilegais as cláusulas dos contratos de adesão celebrados entre as partes (i) impostas ao consumidor que está impossibilitado de discuti-las, sob pena de não obter o empréstimo; (ii) de cobrança de capitalização de juros remuneratórios sem a especificação da taxa diária destes juros, impossibilitando ao consumidor o prévio conhecimento do percentual deste encargo, o que fere o direito de informação; (iii) que sujeitam o consumidor ao arbítrio da outra parte, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé. Também nesse aspecto, invocam dissenso de interpretação com acórdãos do TJMG e do STJ. Por fim, suscitam transgressão aos artigos 783, 803 e 1022, inciso II, todos do CPC. Contudo, não demonstram as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054 (ID 39855176). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 336 e 369, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.021.821/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso lastreado no aludido malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). De igual modo, o apelo descabe transitar no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, incisos III e IV, 46, 51, incisos IV, XI e XV, e 52, incisos II, III, IV e V, todos do CDC, e 122, 421, 422, 423 e 884, todos do CC, nem quanto à assinalada divergência. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação” (ID 35296018). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Tampouco deve lograr êxito o recurso no que se refere à alegada transgressão aos artigos 783, 803 e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia, quanto a parte deixa de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado: “V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025